Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701692-84.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: GUMERCINDO ALVES BEZERRA D E S P A C H O NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 57807312 que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator